Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-03.2021.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-03.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. F. S. - CPF: 090.170.471-78 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), KASSIA FARIAS DOS SANTOS - CPF: 029.853.311-10 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KASSIA FARIAS DOS SANTOS - CPF: 029.853.311-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA – LEI N. 14.034/2020 – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO – VIAGEM REALIZADA COM RECURSOS DOS FAMILIARES DO AUTOR, QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS DE COMPANHIA DIVERSA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O simples descumprimento da obrigação de reacomodação de passageiros em voo diverso, prevista no art. 3º, §2º da Lei n. 14.034/2020, não caracteriza dano moral, quando a continuidade da viagem é viabilizada com recursos próprios e as despesas correspondentes, não realizadas pelo autor, já foram objeto de ressarcimento em ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
F. F. S.
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória que propôs em face da
VRG LINHAS AÉREAS S/A
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

O pleito indenizatório tangencia a alegação de que a ré cancelou um voo programado pela família do autor, que tem apenas 4 anos e é representado nos autos pela sua genitora. Diz-se que a ré não providenciou a reacomodação dos passageiros em outro voo na mesma data, ainda que de companhia aérea diversa. Com essa narrativa, almeja o deferimento da indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 125641720.

Parecer ministerial no id. 132022656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor pleiteou indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré cancelou um voo programado por sua família, que seria realizado em 02/05/2021, sem providenciar a reacomodação em voo diverso.

É notório e dispensa comprovação — art. 374, I, CPC — o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo artigo 3º, §2º, dispôs que, em caso de cancelamento, competiria ao transportador oferecer ao consumidor a reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro.

No caso, embora a ré não tenha providenciado a reacomodação em voo diverso, os familiares do autor adquiriram, com recursos próprios, passagens de outra companhia aérea, viabilizando a realização da viagem programada.

E as despesas realizadas para a aquisição de novas passagens foram devidamente ressarcidas em ação proposta pela genitora do autor, conforme id. 125641714 - 5.

Logo, o dano material, decorrente de despesas que sequer foram assumidas pelo autor, que possuía apenas três anos na data da viagem, já foi devidamente reparado.

Portanto, seja pela tenra idade do autor, pela ausência de desfalque patrimonial individual ou pelo fato de que a viagem planejada não foi comprometida pela omissão da ré, não se vislumbra a ocorrência de lesão a direito da personalidade, o que afasta a indenização almejada nestes autos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – PRIVAÇÃO DO USO DA LINHA POR 14 DIAS, ATÉ O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO – TESE DE QUE O CANCELAMENTO FOI SOLICITADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE
– INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I – Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Art. 373, II do CPC.
II – O dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição. Em regra, a indenização depende da efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade da alegada vítima
.”

(TJ-MT 10355267520188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022